Tribunal: STF
Processo: RE 136926
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:  -   Recurso  extraordinário   adstrito  a  questão
infraconstitucional  e interposto após  a promulgação da Constituição
de  1988 mas antes da instalação do Superior Tribunal de Justiça, que
se  transformou "ipso iure"  em recurso especial quando da instalação
deste.   Aplicação   de   obice    regimental  relativo   ao  recurso
extraordinário  quando  interposto  não  afastado   pela  argüição de
relevância  da questão federal. Inexistência de ofensa ao artigo 105,
III,  "a",  da Constituição Federal  e ao artigo 27, paragrafo 1., do
ADCT  desta.
          -  Com a  instalação do  Superior  Tribunal de  Justiça, os
recursos  extraordinários se  transformaram "ipso  iure"  em recursos
especiais,  mas essa  transformação, que  apenas implicou  mudanca de
competência   para julgar os  recursos anteriormente interpostos, não
importou     a    desconstituição    da    preclusão    da    matéria
infraconstitucional  ja ocorrida anteriormente por falta  de argüição
da  relevância da  questão  constitucional. Não  há  duvida de  que a
Constituição se aplica de imediato, alcancando  os efeitos futuros de
fatos  passados    (retroatividade   minima),  como   sucede   com  a
alteração da competência, mas, a menos que  o declare  expressamente,
não  desconstitui  os  fatos  consumados   no passado (retroatividade
maxima), como e o caso da preclusão  ja ocorrida anteriormente.
          Portanto,  e correta a orientação  do acórdão recorrido, no
sentido  de que, embora  o recurso  extraordinário adstrito a questão
infraconstitucional  se tenha transformado  em recurso especial com a
instalação  do  Superior Tribunal  de  Justiça, a  preclusão,  que ja
ocorrera   por não ter sido arguida  a relevância da questão federal,
deve ser declarada pelo referido Tribunal, quanto ao recurso especial
em  que se transformou o  recurso extraordinário, com a aplicação  da
norma  cabivel do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal em
vigor  quando da interposição  do recurso extraordinário.
          Recurso extraordinário  não conhecido.